Tribunal: TJMT
Processo: 0022977-55.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022977-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SEVEN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 02.139.652/0001-37 (APELANTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), PAULO SERGIO COSTA JUNIOR - CPF: 020.098.491-83 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0002-50 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), JUSELIA AUXILIADORA RIBEIRO - CPF: 976.207.341-04 (APELADO), JOSIELE AMORIM VICENTE - CPF: 024.147.711-51 (ADVOGADO), VALDECY LUIS DA SILVA - CPF: 807.653.271-04 (ADVOGADO), EVANDRO LINO RIBEIRO - CPF: 208.470.681-53 (APELADO), MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 395.420.171-20 (APELADO), LUIZ FERNANDES RIBEIRO - CPF: 007.439.671-43 (APELADO), LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL - CPF: 000.266.921-80 (ADVOGADO), JOSILENE AUXILIADORA RIBEIRO - CPF: 976.207.261-87 (APELADO), JUCILEIDI AUXILIADORA RIBEIRO - CPF: 020.986.321-85 (APELADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0002-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO - RETIRADA UNILATERAL DE QUIOSQUE COMERCIAL - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ABUSO DE DIREITO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO CORRIGIDA - PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por JUSÉLIA AUXILIADORA RIBEIRO, MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA e EVANDRO LINO RIBEIRO (substituído por seus herdeiros). A sentença reconheceu a prática de ato ilícito pela Apelante, consubstanciado na retirada unilateral e abrupta de quiosque comercial sem respaldo judicial, configurando abuso de direito. A condenação imposta foi ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação. O pedido de danos morais foi julgado improcedente. A parte vencida recorreu, sustentando o exercício regular de direito e ausência de comprovação dos danos, além de requerer alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a retirada unilateral do quiosque pela Apelante configura exercício regular de direito ou ato ilícito; (ii) verificar a existência de nexo causal entre a conduta da Apelante e os danos materiais alegados; (iii) determinar a base de cálculo correta para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A retirada de bens e desocupação de imóvel de forma unilateral pela Apelante, ainda que amparada por sentença de despejo transitada em julgado, configura exercício arbitrário das próprias razões, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro e caracterizada como abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

4 - O Estado detém o monopólio da força e da jurisdição, razão pela qual a execução de decisões judiciais deve ocorrer mediante processo regular, com observância do contraditório e da atuação de autoridade competente, não sendo admissível a autotutela no caso.

5 - O nexo causal entre a conduta ilícita e o dano material resta demonstrado pela comprovação documental da atividade comercial exercida, com estoque e mobiliário no quiosque, evidenciando prejuízo patrimonial decorrente da remoção abrupta.

7 - A sentença acertadamente remeteu a apuração dos danos materiais à fase de liquidação por arbitramento, conforme autorizado pelo art. 509, § 2o, do CPC, diante da necessidade de prova técnica para determinação do quantum debeatur.

8 - Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 2o, do CPC estabelece que a base de cálculo deve ser, preferencialmente, o valor da condenação. Sendo este passível de mensuração futura em liquidação, é incorreta a fixação com base no valor da causa, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A retirada unilateral de bem imóvel objeto de contrato de locação configura exercício arbitrário das próprias razões, mesmo diante de sentença de despejo transitada em julgado.

2 - A demonstração da existência de atividade comercial e perda abrupta do ponto e dos bens que o guarneciam autoriza a condenação por danos materiais, ainda que apuráveis em liquidação.

3 - Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, quando aquele for mensurável em fase posterior.

4 – Recurso Parcialmente Provido, tão somente para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação, e não sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, no 0022977-55.2015.8.11.0041 da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, movida por
JUSÉLIA AUXILIADORA RIBEIRO
,
MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
e
EVANDRO LINO RIBEIRO
(posteriormente substituído por seus herdeiros Luiz Fernandes Ribeiro, Josilene Auxiliadora Ribeiro e Jucileidi Auxiliadora Ribeiro).

A sentença recorrida reconheceu a prática de ato ilícito pela Apelante, consubstanciado na retirada abrupta de um quiosque comercial ocupado pelos Apelados, sem o devido respaldo judicial, caracterizando abuso de direito (art. 187 do Código Civil).

Em consequência, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença.

Por fim, julgou improcedente o pedido de danos morais e fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, distribuídos pro rata entre as partes.

A sentença recorrida reconheceu a prática de ato ilícito pela Apelante, consubstanciado na retirada abrupta de um quiosque comercial ocupado pelos Apelados, sem o devido respaldo judicial, caracterizando abuso de direito (art. 187 do Código Civil).

Em consequência, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença. Por fim, julgou improcedente o pedido de danos morais e fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, distribuídos pro rata entre as partes.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso (id. 324458381), sustentando, em síntese, a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que agiu em exercício regular de direito, uma vez que já havia sentença transitada em julgado em ação de despejo que rescindira o contrato de locação com os Apelados.

Alega, ainda, a ausência de comprovação dos danos materiais.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a reforma da sentença para que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor da condenação, e não o valor da causa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 324458386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - PRELIMINARES

As preliminares arguidas em contrarrazões devem ser afastadas.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois a Apelante impugnou especificamente os fundamentos centrais da sentença, quais sejam, a caracterização do ato ilícito e a condenação em danos materiais, expondo as razões de fato e de direito para a reforma pretendida.

Da mesma forma, não vislumbro inovação recursal, uma vez que as teses de exercício regular de direito e ausência de prova do dano constituem o núcleo da matéria de defesa desde a primeira instância, sendo seus desdobramentos argumentativos pertinentes ao debate recursal.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

II – MÉRITO

A controvérsia central reside em definir se a conduta da Apelante, retirada unilateral do quiosque dos Apelados, configurou exercício regular de um direito ou ato ilícito (autotutela).

A Apelante sustenta a legitimidade de sua ação com base na existência de uma sentença de despejo transitada em julgado.

Contudo, a existência de um direito materialmente reconhecido não autoriza o seu titular a realizá-lo por força própria, à margem do devido processo legal.

O Estado detém o monopólio da jurisdição e do uso da força para a execução de suas decisões.

A via adequada para a retomada do imóvel seria a instauração da fase de cumprimento de sentença, com a expedição do competente mandado de despejo a ser cumprido por um oficial de justiça, garantindo-se a ordem e a segurança jurídica.

Ao optar pela remoção abrupta do quiosque, a Apelante praticou o chamado exercício arbitrário das próprias razões, conduta vedada pelo ordenamento jurídico que configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

A autotutela é exceção em nosso sistema e só é admitida nas estritas hipóteses legais, o que não é o caso dos autos.

A jurisprudência é pacífica em condenar tal prática, mesmo diante da inadimplência do locatário.

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. RETIRADA DOS BENS MÓVEIS PELO LOCADOR. USO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO.

- Ainda que a parte autora tenha ficado inadimplente com os alugueis ou que, eventualmente, tenha abandonado o imóvel, não pode o locador retirar os bens móveis deixados no local, em evidente exercício arbitrário das próprias razões, devendo adotar as medidas judiciais cabíveis

- Constatando-se que o requerido retirou os pertences da parte autora, deve ser a mantida a sentença que o condenou no pagamento dos danos materiais correspondentes

- A situação narrada nos autos ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, reclamando o reconhecimento do dano moral.

(TJMG, RAC 5012375-09.2016.8.13.0079, 13a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: LUIZ CARLOS GOMES DA MATA, JULGADO EM 12/12/2019).

Dessa forma, agiu com acerto a magistrada sentenciante ao reconhecer a ilicitude da conduta da Apelante e o consequente dever de indenizar.

No tocante aos danos materiais
, embora o quantum não esteja definido, a sentença acertadamente determinou que sua apuração se dê por liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, §2o, do CPC:

“Quando a determinação do valor da condenação depender da produção de prova de natureza técnica, o juiz poderá decidir pela liquidação por arbitramento.”

A alegação da ausência de nexo causal não se sustenta.

No caso, os Apelados demonstraram, por meio de notas fiscais, fotografias e outros documentos, que possuíam uma atividade comercial em funcionamento, com estoque de mercadorias e mobiliário.

A perda abrupta do ponto comercial e dos bens que o guarneciam constitui, portanto, um dano patrimonial certo e direto.

A impossibilidade de liquidar o valor exato do prejuízo na fase de conhecimento não obsta a condenação.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 491 e 509, autoriza expressamente que a apuração do quantum seja remetida à fase de liquidação de sentença, garantindo-se o contraditório.

Portanto, a condenação ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação, deve ser mantida.

Por fim, quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios: em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo, o proveito econômico obtido; e, somente na impossibilidade de mensurá-los, o valor atualizado da causa.

No presente caso, houve condenação ao pagamento de quantia certa, ainda que ilíquida.

O valor dos danos materiais é perfeitamente mensurável, o que ocorrerá na fase de liquidação.

Logo, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor que vier a ser apurado como devido, e não o valor atribuído à causa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL.

1. Discute-se nos autos acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, se devem incidir sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

2. É possível a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa nos casos em que o proveito econômico não for mensurável.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2380654 MT 2023/0191755-0, TERCEIRA TURMA, RELATOR: RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, JULGADO EM 12/05/2024).

Havendo condenação pecuniária, ainda que a ser liquidada, esta deve servir de base para os honorários.

A sentença, portanto, merece reforma neste específico particular.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação, e não sobre o valor da causa, mantendo-se, no mais, a r. sentença em todos os seus demais termos.

Em razão da sucumbência mínima dos Apelados neste grau recursal, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026